Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. NOTA FISCAL. ENTREGA DA MERCADORIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ATUALIZADO. DESDE O VENCIMENTO. TEMA 474/STJ.

1. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo em razão da qualificação das partes, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

2. Segundo disposição do art. 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado.

3. Na obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que, em regra, a incidência de juros e correção monetária retroage à data do vencimento.

4. A petição inicial da ação monitória deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado com juros e correção monetária, desde a data do vencimento até a data da propositura da ação (Tema 474 do STJ).

5. Atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e de juros moratórios, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação destes reajustes ensejaria um inegável bis in idem.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.